Tribunal: TJMT
Processo: 1011253-53.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-01-28
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011253-53.2021.8.11.0000
RECORRENTE: ROBERTO VALDECIR BRIANTI
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S.A.
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por ROBERTO VALDECIR BRIANTI com fundamento no artigo 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 101231487):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – NOTA PROMISSÓRIA - PRESCRIÇÃO - INERCIA MOROSIDADE DO JUDICIARIO – SÚMULA 106 DO STJ – INOCORRÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO CREDOR – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
É cediço que apenas ocorre a prescrição intercorrente se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao exequente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei.
No entanto, para que a prescrição intercorrente seja reconhecida, o exequente deve deixar de cumprir a determinação judicial após a sua intimação pessoal, o que mão se verificou na espécie.
Não ocorre a prescrição se a demanda foi proposta dentro do lapso de tempo legal e não houve inércia do credor no prazo de 03 anos.
Além disso, eventual demora na tramitação do feito executivo, por culpa inerente ao mecanismo da justiça, não pode penalizar o credor exequente. Inteligência da súmula 106 do STJ”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAI n. 1011253-53.2021.8.11.0000, Relator (a): GUIOMAR TEODORO BORGES, j. em 08/09/2021).
Os embargos de declaração foram rejeitados conforme decisão de id. 107410981.
A parte recorrente alega violação ao artigo 202, parágrafo único, do Código Civil, artigos 245, 620, 652 e 655 do Código de Processo Civil/73, artigos 489, § 1o, IV, e 1.022 parágrafo único, do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de o acórdão recorrido deve ser reformado, uma vez que em execução por título executivo extrajudicial ocorre a prescrição intercorrente quando o exequente permanecer inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado, sendo desnecessária a sua intimação pessoal prévia para dar andamento ao feito, bastando que seja respeitado o princípio do contraditório, que foi realizado no presente feito.
Assevera que: “(...) Houve clara confusão entre a necessidade de intimação para manifestação acerca da prescrição intercorrente e a intimação como condição de verificação da prescrição intercorrente. Equívoco, contudo, inaceitável. É preciso que se dê destaque ao fato, consolidado jurisprudencialmente, da desnecessidade de intimação pessoal do então exequente para fins de configuração da prescrição intercorrente, sendo apenas necessária sua intimação para sobre ela manifestar-se em prestígio aos primados do contraditório e da ampla defesa, procedimento que claramente foi realizado no caso concreto. É dizer, portanto, que a consumação da prescrição intercorrente, ao contrário do que entendido pelo E. TJMT, independe de intimação pessoal da parte interessada para dar andamento ao feito. Afinal, com relação à desnecessidade de intimação pessoal do devedor para configuração da prescrição intercorrente o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito do Incidente de Assunção de Competência, estabeleceu a tese de que, mesmo nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente regidas pelo CPC/1973, é imprescindível a prévia intimação do credor para assegurar-lhe a oportunidade de suscitar eventual óbice ao reconhecimento do decurso do prazo prescricional, em virtude da necessidade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.
No entanto, concluiu-se também que a prescrição intercorrente independe de intimação pessoal para dar andamento ao processo, tendo em vista que "esta intimação prevista no art. 267, § 1o, do CPC/1973 era exigida para o fim exclusivo de caracterizar comportamento processual desidioso, dando ensejo à punição processual cominada na forma de extinção da demanda sem resolução de mérito".
(g.n)
Aduz que está comprovada que a paralização do feito se deu por inércia do exequente ora banco recorrido.
Recurso tempestivo (id. 110313992).
Contrarrazões (id. 112404981).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos Satisfeitos
Conforme relatado, a partir da suposta ofensa ao artigo 202, parágrafo único, do CC, a parte recorrente alega que em execução por título executivo extrajudicial, no caso de suspensão do feito, é desnecessária a intimação pessoal do credor para diligenciar nos autos, de modo que a sua inércia, por si só, é suficiente para implicar a prescrição intercorrente, nos termos do IAC n.1/STJ (EREsp no 1604412 / SC), bastando que seja respeitado o princípio do contraditório, o que foi realizado no presente feito.
Assevera que: “(...) Houve clara confusão entre a necessidade de intimação para manifestação acerca da prescrição intercorrente e a intimação como condição de verificação da prescrição intercorrente. Equívoco, contudo, inaceitável. É preciso que se dê destaque ao fato, consolidado jurisprudencialmente, da desnecessidade de intimação pessoal do então exequente para fins de configuração da prescrição intercorrente, sendo apenas necessária sua intimação para sobre ela manifestar-se em prestígio aos primados do contraditório e da ampla defesa, procedimento que claramente foi realizado no caso concreto. É dizer, portanto, que a consumação da prescrição intercorrente, ao contrário do que entendido pelo E. TJMT, independe de intimação pessoal da parte interessada para dar andamento ao feito. Afinal, com relação à desnecessidade de intimação pessoal do devedor para configuração da prescrição intercorrente o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito do Incidente de Assunção de Competência, estabeleceu a tese de que, mesmo nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente regidas pelo CPC/1973, é imprescindível a prévia intimação do credor para assegurar-lhe a oportunidade de suscitar eventual óbice ao reconhecimento do decurso do prazo prescricional, em virtude da necessidade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.
No entanto, concluiu-se também que a prescrição intercorrente independe de intimação pessoal para dar andamento ao processo, tendo em vista que "esta intimação prevista no art. 267, § 1o, do CPC/1973 era exigida para o fim exclusivo de caracterizar comportamento processual desidioso, dando ensejo à punição processual cominada na forma de extinção da demanda sem resolução de mérito". (g.n)
O acórdão decidiu, in verbis:
“(...) Não fosse suficiente, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, é imprescindível a comprovação da inércia do exequente, mediante a intimação pessoal do autor para diligenciar nos autos, o que não se verificou”. (id. 101231487)
Observa-se que houve o devido prequestionamento da questão acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356 do STF, além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ).
Verifica-se que não incide, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça